Tribunal: TJMT
Processo: 1005636-65.2019.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005636-65.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DA FONSECA MATHIAS - CPF: 892.776.511-72 (APELANTE), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APRESENTAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE CHEQUE

- ALEGAÇAO DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO – AFASTADA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) APÓS ENCERRAMENTO DA CONTA - EMISSÃO NÃO NEGADA PELO TITULAR -

AUSÊNCIA DE INUTILIZAÇÃO DO TÍTULO - DEVER DE CAUTELA NÃO ADOTADO PELO TITULAR DA CONTA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsto na Lei n. 7.357/85, o
cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior (artigo 33) e prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 da citada lei assegura ao portador (artigo 59). Emitido o cheque
10/02/2018 e apresentado para compensação em 15/02/2018 e 20/02/2018, não há falar em prescrição.

Diante do encerramento de sua conta bancária por ausência de movimentação, o ex-correntista deve conservar ou inutilizar os talonários de cheques que estão em sua posse, a fim de evitar consequências. Por conseguinte, não há falar em ato ilícito praticado pela instituição financeira de inscrição do nome do autor no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos, se, encerrada a conta no ano de 2012, o ex-correntista emite cheque em 2018, que foi apresentado e, consequentemente, devolvido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005636-65.2019.8.11.0006

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA FONSECA MATHIAS

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS EDUARDO DA FONSECA MATHIAS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, de improcedência dos pedidos objeto do Processo no 1005636-65.2019.8.11.0006; improcedência do pedido de declaração de prescrição e danos morais formulados pelo ora apelante no Processo no 1005638-35.2019.811.0006; parcial procedência do pedido contraposto para rejeitar o pleito de danos morais e condenar o apelante ao pagamento da quantia de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta) reais, com incidência de correção monetária – INPC, a partir da data da emissão, e juros de mora, a partir da data do protocolo do pedido contraposto e condenar o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ambos em 10 % sobre o valor atribuído à causa. Por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, as verbas ficam sobrestadas nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

O apelante se insurge contra a sentença de improcedência dos seus pedidos da Ação de Indenização no 1005636-65.2019.8.11.0006; argumenta que ajuizou ação indenizatória contra o Banco Itaú por ter agido de forma negligente, pois ao receber por meio do serviço de compensação bancária cheque prescrito e o devolver por motivo diverso (motivo 12), resultou na inscrição indevida do nome do autor/recorrente no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF).

Aduz que no depoimento prestado por Renê Costa (autos 1005638-35.2019.8.11.0006) fica claro que ele compareceu no ano de 2018 na agência do Banco Itaú por diversas vezes na tentativa de sacar/descontar o cheque objeto da presente lide, mas foi informado pelo caixa bancário que o cheque estava sem fundos, quando na verdade, a conta corrente do apelante já havia sido encerrada em 2012 por iniciativa do próprio Banco Itaú.

Afirma que
“Levado a erro pela informação do Banco Itaú de que o cheque apresentado estava sem provisão de fundos e não que a conta corrente já havia sido encerrada, o recorrido Renê Costa, maldosamente, depositou o cheque via serviço de compensação bancária, mesmo sabendo que o cheque estava prescrito e sem provisão de fundos. Como se vê, houve falha na prestação do serviço pelo banco recorrido, devido à inadequada informação repassada ao usuário bancário, configurando erro inescusável.”

Alega que o banco encerrou a conta corrente do apelante e deveria informar obrigatoriamente que a referida conta havia sido encerrada há muitos anos e não informar erroneamente que o cheque estava sem provisão de fundos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, o Magistrado consignou que o Processo 1005636-65.2019.8.11.0006 (autos em questão) e o Processo 1005638-35.2019.8.11.0006 versam sobre a mesma questão fática, inclusive causa de pedir – prescrição e a pratica de ato ilícito pelos réus – anotação no CCF, e por apresentarem conexão e com risco de decisões conflitantes, proferiu a sentença de forma conjunta, abordando, separadamente as especificidades de cada lide.

Em breve resumo, o autor/apelante ajuizou a demanda e informou que era titular de conta bancária/conta corrente no 33723-2, agência 0527, mantida junto ao banco apelado; mencionou que em fevereiro de 2018 descobriu que seu nome estava negativado no “Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF)”, em razão da devolução pelo motivo “12” do cheque no AA-000030, no valor de R$840,00, emitido em 10 de fevereiro de 2007 em favor de Rene Costa, apresentado pela segunda vez para compensação e recebido pelo apelado em 15 de fevereiro de 2018.

Sustentou que o banco foi negligente ao devolver o cheque por ausência de compensação/fundos (2a apresentação) pelo motivo “12”, quando deveria ter devolvido pelo “motivo 44”, em razão da prescrição do título que foi emitido em 10.02.2007 e apresentado somente em 15.02.2018.

A instituição financeira mencionou que o autor não aguardou a resposta na esfera administrativa e ajuizou a ação; afirmou que tomou conhecimento do ocorrido e em seguida procedeu com a baixa da restrição; defendeu que agiu no exercício regular de direito, não sendo demonstrado qualquer dano moral passível de indenização.

Pois bem. Com a inicial o autor apresentou a microfilmagem do cheque no AA-000030, no valor de R$ 840,00 reais da conta no 33723-2, agência 0527 do Banco Itaú, mas, como observado pelo Magistrado, percebe-se que foi emitido em 10 de fevereiro, mas o ano não está legível (Id 136784732).

Embora o apelante defenda a emissão no ano de 2007, o réu do Processo 1005638-35.2019.8.11.0006, Renê Costa, juntou cópia original do título em questão, em que é visível a emissão na data de 10/02/2018. Sobre os depósitos para compensação, ocorreram em 15/02/2018 e 20/02/2018 e nas duas datas foi devolvido sem provisão de fundos (motivo 12).

Nesse passo, a Lei n. 7.357/85 traz a seguinte normatização:

“Art. 33.
O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior
.”

O artigo 59 da mencionada lei, prevê o prazo prescricional:

“Art. 59. Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

A mesma lei estabelece que, não realizada a apresentação, o sacado pode
“pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição, nos termos do art. 59 desta Lei.”
(artigo 35, parágrafo único).

Sabe-se que para exercer o direito de crédito materializado no cheque, basta o banco sacado apresenta-lo (princípio da cartularidade). Nesse passo, tendo em vista a data da emissão do título (10/02/2018) e sua apresentação nas datas de 15/02/2018 e 20/02/2018, não há falar em prescrição do título, por conseguinte, em indenização por dano moral.

À luz do artigo 373, I do CPC, o autor não se desincumbiu e não comprovou a data em que colocou em circulação o cheque emitido, de modo que não prospera a alegação de que o título foi posto em circulação em data anterior a baixa da conta, ou seja, em 2007.

Por consequência, afastada a prescrição e considerando as datas próximas de emissão e apresentação, não prospera a alegação do apelante de que a instituição financeira deveria proceder com a devolução do cheque pelo “motivo 44” (cheque prescrito). Ao contrário do alegado pelo apelante, a instituição financeira demonstrou que a conta foi encerrada em 2012 por ausência de movimentação e não agiu com negligência ao inserir seu nome no CCF, mas o fez em exercício regular de direito.

O autor não providenciou a baixa do cheque ou do talonário em que estava anexado antes ou no momento do cancelamento de sua conta bancária, tanto que o cheque circulou em data posterior ao encerramento e ele não demonstra quando, de fato, foi posto em circulação. Pertinente a conclusão do Magistrado de que:

“Tendo eventualmente encerrado, de fato, a conta e/ou dado ensejo para sua baixa em decorrência da ausência de movimentação, caberia ao Autor Carlos inutilizar os cheques emitidos e que estariam sob sua posse e/ou liquidar os que estivessem junto à terceiros. Se assim não procedeu, é evidente que o Autor não tomou as providências necessárias para inutilizar o talonário de cheques após a extinção da conta.

(...)

Não existe, assim, qualquer ato ilícito por parte do Réu que lhe gere a responsabilidade de indenizar os danos que o Autor alega ter sofrido, já que o dano experimentado, foram causados pelo próprio Demandante que não tomou as medidas cabíveis quando do encerramento da conta corrente.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPENSAÇÃO CHEQUE – CONTA ENCERRADA – JUSTO MOTIVO PARA DEVOLUÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – REPETIÇÃO INDÉBITO – INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA PARA COLAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA (ART. 6, VIII, CDC) – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. O conjunto fático probatório demonstra que na data em que o cheque n.o 850672 foi emitido e depositado, o Apelante já havia encerrado a conta no Banco Sacado (Vilhena/RO).
Não pairam dúvidas, pois, quanto à existência de justo motivo do Banco Apelado para a devolução da cártula. Diante da ausência de elementos aptos a comprovar que houve má-fé do Recorrido ao proceder a inclusão do nome/CPF do Apelante no CCF (Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos), há óbice intransponível para a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Se a parte Apelante encerrou a conta na instituição bancária sem devolver as folhas de cheques que estavam em seu poder, ausente a conduta ilícita do Recorrido capaz de ensejar dano de ordem extrapatrimonial ao correntista
. (...)
” (N.U 0005074-90.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, publicado no DJE 03/07/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS CONTA ENCERRADA - EMISSÃO NÃO NEGADA PELO TITULAR - AUSÊNCIA DE FRAUDE OU OUTRA FALSIDADE - ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CONFIGURADO - DEVER DE CAUTELA DO TITULAR DA CONTA - RESSARCIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O titular de conta corrente deve agir com o devido cuidado no encerramento de sua conta bancária e na conservação ou inutilização dos respectivos talonários de cheques, não podendo imputar à instituição financeira responsabilidade por negativação quando não nega a regular emissão do título. Inexistindo conduta ilícita, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos, descabe falar em indenização por danos morais
”
(N.U 0006927-71.2011.8.11.0015, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, publicado no DJE 30/06/2017).

Via de consequência, também deve permanecer inalterada a sentença no julgamento do Processo 1005638-35.2019.8.11.0006, de acolhimento do pedido contraposto apresentado pelo réu Rene Costa, visto que, afastada a prescrição do título e considerando o direito do portador do cheque (Rene) ao recebimento da quantia nele expressada, pertinente a condenação do apelante ao pagamento de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em atenção ao disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022